Tribunal: STF
Processo: ARE 1397230
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. LEI Nº 13.954, DE 2019: NO PONTO, INCONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 1.338.750-RG/SC (TEMA RG Nº 1.177). NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Lins/SP, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. Servidor Público Estadual. Policial Militar Inativo. União que deve estabelecer normas gerais sobre previdência social, cabendo a cada ente federativo definir suas fontes de custeio e alíquotas. Lei nº 13.954/19 que extrapolou a competência da União. Aplicação da Lei nº 1013/17. Tema 1.177 do C. Supremo Tribunal Federal (RE 1338750). Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 11).

2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 22, inc. XXI; 40, §§ 18, 20 e 21, 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República. Aponta a constitucionalidade da base de cálculo e do percentual relativos à contribuição previdenciária instituídos pela Lei nº 13.954, de 2019, estabelecidos para integrantes dos corpos de bombeiros e policiais militares estaduais, ativos, inativos e respectivos pensionistas, afirmando a competência da União para legislar no particular. 

 É o relatório.

Decido.

3. Transcrevo, para melhor compreensão da matéria em debate, os fundamentos da sentença mantida pelo Colegiado de origem:

“A parte autora ficou insatisfeita com a seguinte previsão que elevou o valor mensal de sua contribuição previdenciária:
Decreto-Lei nº 667/1969 (artigo acrescido pela Lei Federal 13.954/2019)
Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.
A contribuição incidia somente sobre o que excedia o teto do regime geral e passou a atingir a totalidade dos proventos.
(...)
Este juízo chegou a decidir no sentido da improcedência porque julgados do TJSP divergiam sobre a constitucionalidade ou não da previsão legal federal que tratou da contribuição previdenciária de servidores inativos dos estados.
Entretanto, é o caso de acolher a pretensão para impedir que a sistemática de incidência de contribuição previdenciária imposta pela Lei Federal 13.954/2019 atinja os proventos do policial militar inativo, uma vez que foi incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo nos autos da ACO 3.396 e da ACO 3.350, que interessavam aos Estados do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul; e nos autos do RE 1.338.750, em regime de repercussão geral (inativo X Instituto de Previdência de SC).
Isto posto, julgo procedentes as pretensões para:
 A)	Reconhecer que a contribuição previdenciária imposta pela Lei Federal 13.954/2019 não deveria ter atingido os proventos do policial aposentado;
 B)	(...).” (e-doc. 7). 

4. A questão discutida nestes autos, qual seja, a constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo a serem observadas quando do recolhimento, a título de contribuição previdenciária, por policiais e bombeiros militares estaduais, ativos, inativos e pensionistas, estabelecidas a partir do previsto na Lei nº 13.954, de 2019, considerada a competência atribuída à União para legislar sobre normas gerais pertinentes às pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema RG nº 1.177, ocasião em que assentada a seguinte tese:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” 
(RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; grifos acrescidos).

5. Do teor do paradigma, tem-se, portanto, que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.177, devendo permanecer incólume.

6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 11, p. 2), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.

Publique-se.

Brasília, 25 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator